Tribunal: STF
Processo: HC 191414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 530.619/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput, na forma dos arts. 29 e 71, todos do Código Penal). 
    Conforme relatado (Doc. 3, fls. 31):
    Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Antônio Carlos Siqueira, Leandro Adriano de Barros e Magali Eliane Pereira Prazeres, dando-os como incursos nas sanções dos arts. 299 e 313-A c/c 327, § 2°, na forma do art. 29. todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: 
    Em diversas ocasiões, a serem especificadas no curso da instrução processual, na Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, os denunciados inseriram declarações falsas em documentos públicos (ficha ponto manual), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (frequência ao trabalho do denunciado Antônio Siqueira). Igualmente, inseriram dados falsos nos sistemas informatizados da Secretaria Municipal de Saúde (ficha ponto eletrônica), com o fim de obter vantagem indevida, causando dano ao erário público, consistente no pagamento da remuneração ao servidor Antônio Siqueira independentemente do cumprimento da sua jornada de trabalho. Consta dos documentos originários do Inquérito Civil n. 06.2013.00000286-0, que o denunciado Antônio Siqueira ocupa o cargo efetivo de analista técnico em gestão e promoção de saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina cedido para a Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, com carga horária de 30 horas semanais. O controle de frequência é feito mediante anotação do próprio servidor ora denunciado em sua ficha ponto, manual e eletrônica. a qual é atestada por seu superior hierárquico ou quem receba tal atribuição, no caso, os demais denunciados. Apesar de não cumprir a sua jornada de trabalho, o denunciado Antônio Siqueira registrava em seu ponto (manual e eletrônico) o horário de entrada e e saída como se tivesse cumprido o seu expediente regular. Tais registros falsos eram atestados por Leandro de Barros e Magali Prazeres, que, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde e Diretora de Saúde, respectivamente, tinham essa incumbência (fls. 1-3). 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, parcialmente provido, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro fato (cometido em 16.2.2010), com fundamento no art. 109, V, c/c art. 110, § 2, com redação anterior à Lei 12.234/2010, ambos do Código Penal, readequando-se a dosimetria (Doc. 3, fls. 27-30).
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) paciente será obstada de registrar sua candidatura em razão de condenação em segunda instância advinda de conduta atípica; (b) não há crime de falsidade ideológica quando a declaração estiver sujeita a verificação da parte interessada; (c) com o julgamento da ação de improbidade administrativa de n. 0900074-77.2014.8.24.0007, resta hialino a ausência de prejuízo a direito, criação de obrigação ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal n. 0900077-32.2014.8.24.0007, que tramita atualmente em sede recursal junto ao Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente